Tribunal: STJ
Processo: 0005631-09.2009.4.01.3309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099864 - DF(2025/0424426-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO MAGALHAES DE MOURA
AGRAVANTE
: PAULO EUGENIO RIBEIRO BASTOS DE FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: EILEEN MARIA MENDONCA DA SILVA
AGRAVANTE
: JAMILE FIGUEREDO SILVA FERREIRA
ADVOGADOS
: PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO - BA023985
CATHARINA ARAUJO LISBOA - BA055506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE REJEITADA. ARESP NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
ÓBICES
DE
ADMISSIBILIDADE
DA
ORIGEM.
INCIDËNCIA
DA
RAZÕES GENÉRICAS.
SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA
DISSONÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A preliminar de nulidade por fundamentação
foi
per relationem
rejeitada porque a discussão sobre a técnica de fundamentação do
acórdão recorrido não substitui o dever de impugnar, de modo
específico, os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
2. A falta de impugnação específica, com a apresentação de razões
genéricas acerca da inaplicabilidade da
sem o necessário
Súmula 7/STJ,
cotejo analítico entre as premissas fáticas firmadas e a qualificação
jurídica pretendida, impede o conhecimento do agravo em recurso
especial. Precedentes.
3. A alegação de que o acórdão recorrido estaria dissociado da
jurisprudência desta Corte não veio acompanhada de demonstração
concreta de dissonância, faltando correlação fática e jurídica com
julgados em hipóteses assemelhadas, atraindo, por analogia, a
Súmula 283/STF.
4. Incidência do verbete sumular n.
na decisão agravada.
182/STJ
Ausência de ilegalidade.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54728745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ecddcab-7f13-429e-a04e-78d6ccbabc95

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ecddcab-7f13-429e-a04e-78d6ccbabc95

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099864 - DF(2025/0424426-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO MAGALHAES DE MOURA
AGRAVANTE
: PAULO EUGENIO RIBEIRO BASTOS DE FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: EILEEN MARIA MENDONCA DA SILVA
AGRAVANTE
: JAMILE FIGUEREDO SILVA FERREIRA
ADVOGADOS
: PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO - BA023985
CATHARINA ARAUJO LISBOA - BA055506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE REJEITADA. ARESP NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
ÓBICES
DE
ADMISSIBILIDADE
DA
ORIGEM.
INCIDËNCIA
DA
RAZÕES GENÉRICAS.
SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA
DISSONÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A preliminar de nulidade por fundamentação
foi
per relationem
rejeitada porque a discussão sobre a técnica de fundamentação do
acórdão recorrido não substitui o dever de impugnar, de modo
específico, os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
2. A falta de impugnação específica, com a apresentação de razões
genéricas acerca da inaplicabilidade da
sem o necessário
Súmula 7/STJ,
cotejo analítico entre as premissas fáticas firmadas e a qualificação
jurídica pretendida, impede o conhecimento do agravo em recurso
especial. Precedentes.
3. A alegação de que o acórdão recorrido estaria dissociado da
jurisprudência desta Corte não veio acompanhada de demonstração
concreta de dissonância, faltando correlação fática e jurídica com
julgados em hipóteses assemelhadas, atraindo, por analogia, a
Súmula 283/STF.
4. Incidência do verbete sumular n.
na decisão agravada.
182/STJ
Ausência de ilegalidade.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO ROBERTA
MAGALHÃES DE MOURA e OUTROS contra decisão monocrática da lavra do
Documento eletrônico VDA54728560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:43
Código de Controle do Documento: 424ddcdb-6844-43fc-a9eb-338bdc77ff97

Ministro Presidente HERMAN BENJAMIN, que não conheceu do recurso especial, em
razão da incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 182/STJ
1723/1724
A parte agravante afirma que (i) o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade pois impugnou a não incidência da
e a consonância do seu
súmula 7/STJ
recurso com a jurisprudência do STJ. Suscita (ii) nulidade do acórdão recorrido, por ter
adotado
fundamentação
sem
incremento
argumentativo

per
relationem,
próprio. Pede a (iii) reforma da decisão agravada, ante a violação atinente do
da
art. 90
e do
III, do CPP; ressalta ser ilegal a adoção
Lei n. 8.666/1993
art. 386,
da responsabilidade penal objetiva e de presunções funcionais.
Determinada a distribuição do agravo (e-STJ fl. 1736), o Ministério Público
Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-STJ
).
fls.1746/1752
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
, rejeito a preliminar de nulidade por fundamentação
Ab initio
per relationem.
Os agravantes transcrevem trecho em que afirmam que o acórdão “limitou-se
à transcrever as razões de decidir adotadas pela decisão de primeiro grau” e que seria
exigível “algum incremento próprio do órgão julgador” (e-STJ fls.
).
1730/1731
O ponto, porém, não se conecta com a
da decisão agravada,
ratio decidendi
que se circunscreveu à ausência de impugnação específica dos óbices de admissibilidade.
Em outras palavras, a discussão acerca da técnica de fundamentação do acórdão
recorrido – matéria de mérito do especial – não substitui o dever de impugnar, de forma
efetiva e pormenorizada, todos os fundamentos da inadmissibilidade, como exigem o
III, do CPC, e o
parágrafo único, I, do RISTJ (e-STJ fls.
).
art. 932,
art. 253,
1723/1724
No mérito, a decisão agravada (e-STJ fls.
) não conheceu do
1723/1724
recurso, tendo em vista a incidência da Súmula nr.
Isso porque a parte
182/STJ.
recorrente deixara de impugnar a "
e consonância do acórdão recorrido
Súmula 7/STJ
com jurisprudência do STJ" (e-STJ fl. 1723).
Nas razões do agravo regimental, sustenta-se que o agravo em recurso
especial teria enfrentado, de modo direto e pormenorizado, a aplicação da Súmula 7/STJ,
afirmando tratar-se de controvérsia eminentemente jurídica, de reenquadramento
normativo de fatos incontroversos, com foco no
da
e no
art. 90
Lei n. 8.666/1993
art. 386,
III, do CPP, inclusive com transcrições de trechos do arrazoado anterior (e-STJ fls.
).
1728/1729
Documento eletrônico VDA54728560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:43
Código de Controle do Documento: 424ddcdb-6844-43fc-a9eb-338bdc77ff97

Ocorre que a parte agravante, nas razões do regimental, mantêm o vício e os
seus argumentos, mas não impugna especificamente os fundamentos da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, como
ocorreu, na espécie.
Como vem decidindo esta Corte, para superar o óbice da
não se
Súmula 7/STJ
mostra suficiente a afirmação genérica de que não haveria necessidade de revolvimento
probatório. É indispensável o cotejo analítico entre as premissas fáticas firmadas pelo
Tribunal de origem e a qualificação jurídica pretendida, demonstrando, de maneira
concreta, que o exame do tema prescinde de alteração do quadro fático delineado, o que
não se extrai das razões apresentadas.
Nessa linha, “no tocante à aplicação da
a parte agravante traz
Súmula 7/STJ,
apenas razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo” (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.060.997/SC,
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
No que se refere ao segundo fundamento de inadmissibilidade – a suposta
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte –, os agravantes
afirmam que a condenação se assentou em responsabilidade penal objetiva e “presunções
funcionais”, incompatíveis com a orientação desta Corte, daí decorrendo, por
consequência, a ausência de alinhamento jurisprudencial (e-STJ fls.
).
1729/1730
Todavia, essa linha argumentativa permanece no plano abstrato e não
enfrenta, de modo específico, em que medida os julgados desta Corte, em hipóteses
fáticas assemelhadas, teriam adotado solução diversa da decisão de origem, seja pela
alínea a, seja pela alínea c. A ausência de demonstração concreta de dissonância – com a
necessária correlação fática e jurídica – não elide o óbice aplicado na decisão que
inadmitiu o especial e, nessa medida, mantém-se a conclusão de falta de impugnação
específica.
Por derradeiro, a alegada inexistência de violação ao princípio da
dialeticidade, com a afirmação de que a insurgência teria sido “clara, coerente e
suficiente” (e-STJ fl. 1732), não afasta a conclusão da decisão agravada.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Nesses casos, é inafastável a incidência dos verbetes sumulares nrs.
e
182/STJ
aplicáveis por analogia, segundo o quais:
283/STF,
Documento eletrônico VDA54728560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:43
Código de Controle do Documento: 424ddcdb-6844-43fc-a9eb-338bdc77ff97

"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula 182/STJ:
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
Súmula 283/STF:
recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles."
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao
agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na
decisão agravada.
II - "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade
da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de
incidir em indevida supressão de instância e violação da competência
constitucionalmente definida para esta Corte" (RHC n.
Quinta
81.284/DF,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
30/8/2017)
III - In casu, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas
corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça,
segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
Rel. Ministro
562.476/ES,
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO
), QUINTA TURMA, julgado em
DJe
TJ/PE
10/3/2020,
18/3/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as
razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da
incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. In casu, o agravante deixou de impugnar o principal fundamento da
decisão agravada, qual seja, a aplicação da Súmula 182 do STJ.
3. Tendo em vista a ausência de prejudicialidade do Agravo em Recurso
Extraordinário, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Supremo
Tribunal Federal, conforme determina o
§ 1o, do Código de
art. 1.031,
Processo Civil.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1605293/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
18/02/2020,
28/2/2020)

Documento eletrônico VDA54728560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:43
Código de Controle do Documento: 424ddcdb-6844-43fc-a9eb-338bdc77ff97

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DO QUAL NÃO SE CONHECEU
POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR N.
RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE.
182/STJ.
1. A decisão impugnada deixou consignado que o recurso não atende os
requisitos do
do Código de Processo Civil e que dele não pode
art. 1.042
conhecer como agravo regimental por não ser cabível contra decisão de
órgão colegiado. Esses fundamentos, contudo, não foram impugnados pela
parte agravante, que, nas razões deste regimental, apenas reiterou os
argumentos antes aduzidos no mandado de segurança.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo regimental do qual não se conhece. (AgRg no AgRg no AgRg no
RMS
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
60.949/MT,
DJe
06/02/2020,
19/2/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte
Superior.
2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1594176/CE,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
11/2/2020,
17/2/2020)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:43
Código de Controle do Documento: 424ddcdb-6844-43fc-a9eb-338bdc77ff97

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0424426-5
AREsp 3.099.864 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00056310920094013309 56310920094013309
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO MAGALHAES DE MOURA
AGRAVANTE
: PAULO EUGENIO RIBEIRO BASTOS DE FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: EILEEN MARIA MENDONCA DA SILVA
AGRAVANTE
: JAMILE FIGUEREDO SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO - BA023985
ADVOGADA
: CATHARINA ARAUJO LISBOA - BA055506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: DIRCE MOREIRA LAURO FARIAS
CORRÉU
: ANTONIO DE ALMEIDA LAURO
CORRÉU
: LAERTE CAIRES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO MAGALHAES DE MOURA
AGRAVANTE
: PAULO EUGENIO RIBEIRO BASTOS DE FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: EILEEN MARIA MENDONCA DA SILVA
AGRAVANTE
: JAMILE FIGUEREDO SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO - BA023985
ADVOGADA
: CATHARINA ARAUJO LISBOA - BA055506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548524501:40=:10@
2025/0424426-5 - AREsp 3099864 Petição : 2025/0122382-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:28:41
Código de Controle do Documento: 1AEE4E2C-CE66-4057-9602-25BC76CD94E4